Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e reafirmou a inexistência de vícios no julgamento que reconheceu a certeza, a liquidez e a exigibilidade de título executivo extrajudicial relativo a honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar integração, ou se a insurgência da parte busca apenas rediscutir a interpretação já firmada pelo colegiado acerca da base de cálculo dos honorários contratuais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O fundamento impugnado não surge pela primeira vez no acórdão embargado, pois o acórdão da apelação já assentara expressamente que a liquidez do crédito decorria da incidência de 10% sobre o valor pago na requisição indicada.
5. Os embargos anteriormente opostos foram rejeitados sem alteração dessa premissa, de modo que os acórdãos subsequentes apenas reiteram a mesma razão de decidir, o que afasta a alegação de contradição superveniente.
6. Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de que honorários incidentes sobre verbas administrativas integram o crédito exequendo e a afirmação de que, na moldura em que a controvérsia foi examinada, a apuração do débito decorre da incidência do percentual contratual sobre o valor pago na requisição indicada.
7. O acórdão embargado registra que as discussões sobre excesso de execução, juros moratórios, termo inicial, exclusão de parcelas e alcance da base de cálculo já foram suficientemente enfrentadas, reputando líquido, certo e exigível o título executivo, sem necessidade de maiores cálculos ou dilação probatória.
8. A pretensão da embargante exige releitura de cláusulas contratuais, reexame do iter fático-probatório e revisão da extensão do crédito, providências incompatíveis com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
IV.Dispositivo 9. Embargos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: